Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711496-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O ordenamento normativo, informado pela teoria geral dos recursos, estabelece, como pressuposto essencial, a obrigação de o recorrente expor as razões de direito e, se houver, as razões de fato, para fundamentar o pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. No caso vertente, da leitura das razões recursais, constato que o agravante limitou-se a narrar os fatos e repisar os fundamentos da petição inicial, destacando a necessidade de deferimento do pedido formulado em sede liminar, sem, contudo, impugnar os fundamentos da decisão agravada. Neste contexto, ausente a impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator